Tribunal: STF
Processo: HC 184802
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisões monocráticas do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente os habeas corpus lá impetrados, HC 569.973 e HC 574.499.
    Narra a inicial que “o paciente tem uma pena inferior a 4 (quatro) anos, no próximo dia 17.05.2020 atingirá o livramento condicional”. 
    Aponta que já foram impetrados 05 (cinco) habeas corpus perante o Tribunal de origem, sendo que “04 (quatro) foram denegados e 01 (um) foi negado a liminar”.
    Informa, ainda, que manejou 02 (dois) habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, os quais foram indeferidos liminarmente.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção do paciente em regime fechado.
    Aduz que o Diretor Geral da Unidade Prisional “mantém o paciente em regime fechado, sob o pretexto de uma reabilitação que nunca foi validada pelo Poder Judiciário”.
    Argumenta que “a prisão do paciente é ilegal se observado a Portaria do MS nº 356 de 11/03/2020 que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)”.
    Alega que “o atestado de pena do paciente documento nº 01 que se junta como demonstração que no dia 17.05.2020 o paciente terá direito ao livramento condicional, mostra que o único processo de execução contra o paciente é este e que a pena é inferior a 04 (quatro) anos”
    Entende, também, que “ainda que o paciente tenha cometido falta grave, esta não poderá invalidar o livramento condicional”.
    Afirma que “o Primeiro ponto da respeitável decisão que se busca reconsideração ou reforma é a nulidade de procedimento disciplinar que nunca foi sequer validado pelo juiz de piso”.
    Destaca que “o segundo ponto da respeitável decisão que se busca reconsideração ou reforma é o preenchimento dos requisitos do livramento condicional que será no dia 17 de maio de 2020”, ressaltando que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
    Prossegue advogando que “o Terceiro Ponto da respeitável decisão que se busca reconsideração ou reforma é o direito a prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus que foi concedida a outros Internos do regime semiaberto na comarca de São Luis para presos com penas maiores que o paciente que só tem uma pena menor de 04 (quatro) anos e está peso somente por conta de um procedimento disciplinar completamente nulo que nunca foi validado pelo Tribunal de Justiça”.
    Aponta, ainda, que “o constrangimento ilegal de maior relevância é o fato de um agravo de instrumento interposto pelo paciente que nunca foi enviado ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão ignorou todos os apelos do paciente em rever inclusive essa situação”.
    Alega, também, que “apesar de não existir uma decisão da 1ª autoridade coatora, a saber, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão a determinação de redistribuir é uma constrangimento tendo em vista que o desembargador que determina a redistribuição já julgou 04 (quatro) habeas corpus do mesmo paciente, portanto tinha legitimidade para apreciar a demanda e mais uma vez ignorou o pleito do paciente”.
    Sustenta a defesa que “a permanência do paciente preso em regime fechado com um único processo cuja pena que resta a cumprir é menor de 04 (quatro) anos é uma grave violação aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana tendo em vista o risco de morte que está submetido na unidade prisional quando de há muito seu regime já deveria estar no aberto”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Dessa forma com o máximo respeito e humildade o PACIENTE demonstra a FUMAÇA DO BOM DIREITO a seu socorro e somente VOSSA EXCELÊNCIA poderá fazer cessar tal CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONCEDENDO A LIMINAR REQUERIDA para: 
    CONCEDER AO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 
    SE FOR O CASO DETERMINAR O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA MONITORAMENTO DO PACIENTE. 
    DETERMINADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO QUE CUMPRA IMEDIATAMENTE TODAS AS DETERMINAÇÕES DA LIMINAR CONCEDIDA! 
    O ENDEREÇO QUE O PACIENTE FICARÁ EM PRISÃO DOMICILIAR É NO: 
    Residencial - ALAMEDA PAÇO DO LUMIAR, 21 - JARDIM TROPICAL SAO JOSE DE RIBAMAR / MA (MUNICIPIO NA GRANDE ILHA DE SÃO LUIS) (Doc. nº 01). 
    Conceder A LIMINAR PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL ATÉ QUE SEJAM ESCLARECIDOS TODOS OS PONTOS DO REFERIDO HABEAS CORPUS PRINCIPALMENTE O FATO DE UM AGRAVO DE EXECUÇÃO NUNCA TER SIDO ENVIADO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA 2º SEGUNDA AUTORIDADE COATORA. 
    DETERMINAR AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENTENCIÁRIA AQUI NESTE ATO 3º AUTORIDADE COATORA QUE JUNTAMENTE COM O DIRETOR GERAL DA UNIDADE PRISIONAL DO ANIL 4ª QUARTA AUTORIDADE COATORA CUMPRA E COLOQUE EM PRISÃO DOMICILIAR O PACIENTE. 
    POR FIM DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO QUE PROCEDA A APURAÇÃO DAS DENUNCIAS DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL ONDE UM AGRAVO DE EXECUÇÃO NUNCA FOI ENVIADO AO TRIBUAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO PELA SEGUNDA AUTORIDADE COATORA. 
    Com um singelo Pedido de Urgência para Julgamento da Medida de Liminar diante do risco exaustivamente descrito é o que se SUPLICA. 
    Que após as formalidades legais e o Parecer do Procurador de Justiça seja no mérito CONCEDIDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS EM DEFINITIVO nos termos REQUERIDO NA INICIAL para RESTABELCER A EXECUÇÃO ANULANDO O SEGUNDO PROCEDIMENTO DICIPLINAR DOCUMENTO Nº 09 E CONCEDENDO EM DEFINITIVO O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO PACIENTE.
    QUE SEJA ANALISADO O PEDIDO FEITO NA PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DA ORDEM SEJA EM CARATER LIMINAR OU DE OFÍCIO ANTE A PATENTE VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ANTE A PENADEMIA DO COVID 19 ONDE O PACIENTE CORRE RISCO DE MORTE EM UMA DAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO DO MARANHÃO”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder nas decisões atacadas. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus 569.973, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De início, verifico que não consta nos autos nenhuma decisão do Tribunal a quo acerca das questões ora apresentadas, apenas despachos determinando a redistribuição do HC n. 0803358-86.2020.8.10.0000. 
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.
    Outrossim, ressalto que no habeas corpus 574.499, o Tribunal a quo também indeferiu liminarmente o writ, nos seguintes termos:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    Destarte, verifico que, em ambos os casos, a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, em razão da inexistência de manifestação do Tribunal de origem, em cognição exauriente, acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente